Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705368-11.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUELA CRISTINA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSMAR FERREIRA VALADARES D E S P A C H O A consulta ao feito de origem evidencia que a Curadoria Especial exerce a defesa da herdeira menor A.C.Q.V. Nesse contexto, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 08 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator